Tribunal: TJPA
Processo: 0800401-09.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10260 - Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800401-09.2017.8.14.0000
IMPETRANTE: VANIA KATIA DANTAS ELIAS

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
LICENÇA PARA ESTUDOS FORA DO ESTADO DO PARÁ. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONCESSÃO DE AFASTAMENTO COM REMUNERAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. PRECEDENTES DO STJ EM CASOS ANÁLOGOS.

1. O regime jurídico ao qual a servidora se filia estabelece que o deferimento do pedido de licença para estudos não é automático, mas sim prescinde de conveniência e oportunidade da administração (art. 26 e 27 da Lei 5810/94).

2. Ato discricionário é aquele que a Administração pode praticar com certa liberdade de escolha, nos termos e limites da lei, quanto ao seu conteúdo, seu modo de realização, sua oportunidade e sua conveniência administrativa.

3. A concessão da referida licença, somente será deferida no interesse da administração, mesmo que esteja prevista em lei, porquanto deverá observar os princípios da moralidade, da impessoalidade, e da eficiência, eis que confere a Administração Pública o poder da concessão.

4. Se a letra da Lei estabelece que a licença remunerada ocorrerá quando o servidor estiver fora do Estado do Pará, demonstra que o mesmo está incapacitado de laborar todos os dias. É a incompatibilidade entre estudo e trabalho que gera a licença remunerada, o que não ocorre no caso em tela.

5. Inexistência de ato ilegal a ser fustigado. Segurança denegada.

6. A devolução ou não do valor indevidamente recebido, porém de boa fé pela servidora, será analisado no julgamento do Tema 1009 do STJ, ficando o feito sobrestado quanto ao ponto.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
0800401-09.2017.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
VANIA KATIA DANTAS ELIAS
.

ADVOGADO:
WALMIR MOURA BRELAZ – OAB/PA 6971 E OUTRA
.

IMPETRADO: EXMA. SRA.
SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO.

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: FRANCISCO EDSON LOPES DA ROCHA JUNIOR.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrando por
VANIA KATIA DANTAS ELIAS
em face da
EXMA. SRA.
SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
,
através do qual alega ter direito líquido e certo violado em razão de não ter sido deferida a concessão de licença para cursar pós-graduação com ausência autorizada para estudo remunerado.

Alega que “
a negativa da impetrada respalda-se, unicamente na suposta ausência de previsão legal. E, mesmo diante da interpretação dos dispositivos legais citados (arts. 26 e 27, da Lei 5.810/94), incorre em equívoco, ao afirmar que prevê
somente se realizado fora do Estado”.

Aduz que “t
rata-se de uma interpretação extremamente literal da norma, que afasta o seu real sentido, ignorando a máxima de “
quem pode o mais, pode o menos” (“
in eoquod plus est semper inest et minus”
)
,
ou seja, se há permissão para afastamento de estudo para fora do Estado, evidentemente que se permite no próprio âmbito estadual.
A demonstração definitiva da possibilidade de licença (ausência) para estudo, com remuneração, de servidores em universidades
no mesmo Estado em que lotados
, pode ser observada em diversos casos concretos, anexos, em que há concessão do referido benefício a servidores públicos estaduais, com base na Lei 5.810/94, também fundamentado em seu art. 26”.

Assevera que o
ato impugnado viola o princípio da isonomia porque há deferimento para outros servidores que se encontram na mesma condição desta, qual seja, aprovada num curso de pós graduação no próprio Estado.

Por fim, salienta que a questão da discricionariedade resta superada, porque “
já que houve parecer técnico pedagógico e parecer da coordenadora, com anuência de sua diretora imediata, favoráveis à concessão da licença da impetrante”.

Em decisão liminar de ID. 174224, deferi a liminar.

O ESTADO DO PARÁ apresentou suas informações em ID. 202337. Alega: a) o comando legal não permite a concessão de licença para estudos dentro do Estado do Pará, não sendo possível ao Judiciário realizar interpretação extensiva da letra da Lei; b) se houvesse outros servidores favorecidos por ato ilegal, tal fato seria nulo e, por consequência, não geraria direitos; c) que a
decisão do Superior Tribunal de Justiça, cuja cópia inclusive foi anexada no Id. n. 167550, trata de licença para estudos e aperfeiçoamento profissional de professora vinculada à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) paraense, onde há normatização específica a respeito do tema, materializada na Portaria n. 620/2012-GS/SEDUC (inclusive referida na decisão),
que é aplicável única e exclusivamente aos servidores membros da carreira do magistério estadual
.

Por seu turno, o Ministério Público Estadual opinou pela denegação da ordem, pois
impetrante fundamentou o seu pedido da concessão de segurança como se

fosse da área de educação, conforme os termos do art. 2º; art. 39, inciso VII; art. 45 e; art.

46, todos da Lei Estadual nº 5.351/86 - Estatuto do Magistério Público do Estado do Pará, no entanto, a impetrante não é professora da rede pública municipal, estadual ou federal, ocupa o cargo de assistente social do estado, e aqui nestes autos, não se vislumbra a ilegalidade apontada pela impetrante contra a autoridade coatora.

Em petição de ID. 261907 o Estado do Pará apresenta Agravo Interno. Assevera que a legislação que cuida do servidor público estadual é expressa ao afirmar que “
somente admite afastamento para estudos
, na modalidade prevista nos dois artigos acima transcritos,
se o curso do qual o servidor participará como discente for fora do território estadual
. O servidor pode, se quiser, pedir uma licença sem vencimentos (licença para tratar de interesses particulares) pelo prazo prescrito em lei, na forma do art. 93 do RJU. Nessa espécie legal, o servidor sequer necessita justificar o afastamento, visto que a Administração não suportará financeiramente o ônus da licença. No entanto, para fins de estudos, a licença se dará com base no art. 26 e, nos casos onerosos, somente mediante aplicação simultânea dos dois dispositivos (arts. 26 e 27)”.

A impetrante apresenta contrarrazões ao Agravo Interno (ID. 313099).

Em petição de ID. 1649831 informa que concluiu o curso de mestrado, fato comunicado à Administração pelo protocolo n. 2019/151677.

Instado a se manifestar, o Estado do Pará informa que não houve perda superveniente do objeto porque a lide versa sobre o direito à licença remunerada, de modo que merece uma solução para regrar os efeitos financeiros dela decorrentes.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

O mandado de segurança, atualmente regido pelas disposições da Lei nº 12.016/2009, necessita preencher diversos requisitos legais, entre os quais a comprovação de existência de violação por ilegalidade ou abuso de poder de direito líquido e certo do impetrante.

O direito líquido e certo é uma premissa legal devidamente estabelecida pelo inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e pelo art. 1º da Lei 12.016/2009, vejamos:

Art. 5º da Constituição Federal. (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei 12.016/2009.

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Por outro lado, não apenas deve ser comprovado o direito líquido e certo, mas também que este esteja sendo ou ainda que se ameaçado de violação por ato ilegal ou eivado de abuso de poder.

O caso ora em análise trata de se averiguar se a impetrante faz jus à licença remunerada para estudos em solo paraense, de forma remunerada.

Sobre o assunto essencial visitar os artigos 26 e 27 da Lei n. 5810/94, que versa sobre o Estatuto Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais:

Art. 26 - O servidor poderá ausentar-se do Estado, para estudo, ou missão de qualquer natureza, com ou sem vencimento, mediante prévia autorização ou designação do titular do órgão em que servir.

Art. 27 - O servidor autorizado a afastar-se para estudo em área do interesse do serviço público, fora do Estado do Pará, com ônus para os cofres do Estado, deverá, seqüentemente, prestar serviço, por igual período, ao Estado.

A leitura atenta aos dispositivos legais acima elencados demonstra que o deferimento do pedido de licença para estudos não é automático, mas sim prescinde de conveniência e oportunidade da administração.

Ora, o ato discricionário é aquele que a Administração pode praticar com certa liberdade de escolha, nos termos e limites da lei, quanto ao seu conteúdo, seu modo de realização, sua oportunidade e sua conveniência administrativa.

Assim, em meu sentir, “
quando a lei não exigir forma determinada para os atos administrativos, cabe à Administração adotar aquela que considere mais adequada à obtenção de segurança jurídica, conforme seus critérios de conveniência e oportunidade
..." (Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo in Direito Administrativo, 12ª Edição, Editora Impetus, páginas 326 e 327).

Deste modo,
a concessão da referida licença, somente será deferida no interesse da administração, mesmo que esteja prevista em lei, porquanto deverá observar os princípios da moralidade, da impessoalidade, e da eficiência, eis que confere a Administração Pública o poder da concessão
.

Em meu pensar, o ato administrativo fustigado, consubstanciado no indeferimento do pedido remuneração durante o período de afastamento, evidenciou-se na prevalência do interesse público. Portanto,
a decisão administrativa, dentro da sua discricionariedade, é legal, razoável e necessária, o que afasta de forma inconteste o direito líquido e certo da impetrante.

Esclareço que o disposto no artigo 27 que trata da obrigatoriedade do servidor ressarcir os valores recebidos no período correspondente a licença quando não cumprir por igual prazo de trabalho o período em que foi afastado, não gera a obrigatoriedade de que a concessão de licença seja cumulada com remuneração, nada impedindo que não o seja, de acordo com a conveniência e oportunidade.

O STJ tem se manifestado no sentido de que a concessão de licença para capacitação de servidores públicos constitui-se em ato discricionário, sujeito a juízo do Administrador Público, acerca da conveniência e oportunidade, de acordo com o interesse público, não sendo obrigatório o seu acolhimento mesmo que preenchidos os demais requisitos legais à concessão e do mesmo

A propósito:

SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LICENÇA CAPACITAÇÃO. LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA.
A licença, sem prejuízo da remuneração, para que o servidor transfira o domicílio para frequentar curso de pós-graduação é ato discricionário da Administração Pública, sujeito aos interesses e conveniências desta. O mestrado constitui exigência da atividade de docência universitária, não sendo condição para o exercício do cargo público, para o qual a interessada já se habilitou por via de concurso.
Agravo regimental não provido (AgRg na SS 2.413/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 28/9/2011).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO. DEMORA NO DEFERIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AFRONTA A ATO NORMATIVO. CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO-ABRANGÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NOS FATOS DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 3.
A concessão de licença para capacitação de servidores públicos, ato discricionário, sujeita-se ao juízo do Administrador acerca da conveniência e oportunidade, tendo em vista o interesse público.
[...] 5. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1.258.688/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/3/2015).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. EVENTUAL NULIDADE. SUPERADA COM A REAPRECIAÇÃO PELO COLEGIADO. CONCESSÃO DE LICENÇA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. NÃO-CONFIGURAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRÂMITE INADEQUADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] - Os atos de gestão administrativa que não configurem direitos subjetivos dos servidores, como no caso dos autos, que trata da licença para estudo no exterior, submetem-se à discricionariedade da administração. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 506.328/SC, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), Sexta Turma, DJe 14/3/2014).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICENÇA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
O indeferimento do pedido de licença remunerada formulado por servidor público, valendo-se a autoridade, dentro de sua esfera de atribuições, de seu juízo de conveniência e oportunidade, e observando o interesse do serviço público, não se considera ilegal
. Precedentes deste e. STJ. Agravo regimental desprovido (AgRg no RMS 25.072/RN, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 16/3/2009).

Assim, se a letra da Lei estabelece que a licença remunerada ocorrerá quando o servidor estiver fora do Estado do Pará, é porque estará incapacitado de laborar todos os dias. É a incompatibilidade entre estudo e trabalho que gera a licença remunerada, o que não ocorre no caso em tela.

Quanto à devolução do valor da remuneração, deve ser considerado que a servidora o recebeu de boa-fé, devendo verificar de qual maneira ocorrerá, ou não a devolução. Isto ocorre porque o Tema/Repetitivo 1009 do STJ versa sobre a seguinte questão: “O Tema
531
do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”, por seu turno o Tema 531 fixou: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. O presente processo, portanto, está afetado quanto à questão da devolução ou não do valor, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO ESPECIAL. RECURSOS REPETITIVOS. PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA REPETITIVO 531/STJ. A TESE FIRMADA NO REFERIDO TEMA ABRANGE A NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR SERVIDOR PÚBLICO, DE BOA-FÉ, QUANDO O ERRO OPERACIONAL FOI ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. ART. 927, § 4º, DO CPC/2015 E ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ.

QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.

1. A questão da impossibilidade de devolução de valores recebidos por servidor público, quando a Administração interpreta equivocadamente comando legal, foi analisada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.244.182/PB, no qual se fixou entendimento de que "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012).

2. Ocorre que a jurisprudência do STJ, especialmente em precedentes firmadas pelas Turmas que compõem a Primeira Seção, parece que vem se consolidando de forma a ampliar as hipóteses previstas no Tema 531 do STJ.

3. O art. 927, § 4º, do CPC/2015, combinado com o art. 256-S do RISTJ, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 24/2016, permite a revisão de entendimento firmado em tese repetitiva.

4. Dessa forma, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, a tese repetitiva de que trata o Tema 531/STJ merece ser revisitada a fim de que o STJ defina se "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.".

5. Questão de ordem acolhida.

(QO no REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 02/05/2019)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, denego a ordem e revogo a liminar anteriormente concedida, ficando a questão da devolução do valor indevidamente recebido, porém de boa-fé, afetado pelo Tema 1009 do STJ, permanecendo o feito sobrestado quanto ao ponto, nos termos da fundamentação.

Sem honorários e custas processuais, na forma da Lei.

É como voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 28/05/2020